Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE TRANSCURSO DE PRAZO PROCESSUAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PORTARIA CONJUNTA/TJDFT. ADESÃO A ORIENTAÇÃO DO CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de mensalidades escolares não pagas.
2. Os artigos 334 e 335, do CPC, asseguram a abertura do prazo para apresentação de defesa após a data de realização da audiência de conciliação. Precedentes.
3. Se os prazos processuais estavam suspensos, por ordem do Poder Judiciário, não poderia o juízo a quo prolatar sentença durante o transcurso do prazo para oferta de contestação.
4. Remanescendo prazo ao réu para contestar, após o retorno da contagem dos prazos processuais, a edição de sentença nesse período é nula.
5. Recurso provido. Sentença cassada.